Tribunal: STJ
Processo: 5004578-41.2023.8.24.0075
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212829 - SC (2025/0168310-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA
CATARINA
ADVOGADOS
: CYNTHIA DA ROSA MELIM - SC013056
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA -
SC028158
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TUBARAO
PROCURADORA : LAYLA DA SILVA PERITO VOLPATO - SC020364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 77 E 78 DO CTN. REPRODUÇÃO DO
ART. 145 DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
2.
de 2015 (CPC/2015) quando o órgão julgador, de forma clara e
coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão recorrido.
A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento
3.
em legislação local impede o exame do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 280/STF.
Documento eletrônico VDA51404663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ec966ab5-26a0-4460-bdb6-832136c7bf82

A controvérsia foi dirimida com fundamento constitucional, de modo
4.
que o recurso especial se apresenta inviável quanto ao ponto, sob pena
de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo
Tribunal Federal.
O exame dos arts. 77, 78 e 79 do Código Tributário Nacional, por
5.
remeterem a preceito constitucional (art. 145 da Constituição Federal), é
vedado a esta Corte porque implicaria, de forma reflexa, verificar a
constitucionalidade dos regramentos e usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Agravo interno não provido.
6.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ec966ab5-26a0-4460-bdb6-832136c7bf82

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212829 - SC (2025/0168310-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA
CATARINA
ADVOGADOS
: CYNTHIA DA ROSA MELIM - SC013056
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA -
SC028158
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TUBARAO
PROCURADORA : LAYLA DA SILVA PERITO VOLPATO - SC020364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 77 E 78 DO CTN. REPRODUÇÃO DO
ART. 145 DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
2.
de 2015 (CPC/2015) quando o órgão julgador, de forma clara e
coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão recorrido.
A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento
3.
em legislação local impede o exame do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 280/STF.
Documento eletrônico VDA50775610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:18
Código de Controle do Documento: 89ae29ef-a4d0-4adb-8ca8-0503f6dc123c

A controvérsia foi dirimida com fundamento constitucional, de modo
4.
que o recurso especial se apresenta inviável quanto ao ponto, sob pena
de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo
Tribunal Federal.
O exame dos arts. 77, 78 e 79 do Código Tributário Nacional, por
5.
remeterem a preceito constitucional (art. 145 da Constituição Federal), é
vedado a esta Corte porque implicaria, de forma reflexa, verificar a
constitucionalidade dos regramentos e usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Agravo interno não provido.
6.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1082):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃODE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N.
280/STF.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDOESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO
ESPECIAL NÃOCONHECIDO.

O agravante alega, inicialmente, a existência de omissões
relevantes, aptas a infirmar a conclusão adotada, e que foram
expressamente apontadas nos Embargos de Declaração.
Sustenta que "a controvérsia jurídica debatida no Recurso Especial
não tem por objeto a interpretação de normas municipais, mas sim a
compatibilidade da cobrança da Taxa de Licença de Localização e
Funcionamento (TLLF) com o direito federal." (fl. 1096)
Alega ainda que a "tese jurídica central — de que a cobrança da
TLLF é incompatível com o regime jurídico das atividades de baixo
risco — está ancorada na legislação infra- constitucional e, portanto, é
plenamente cognoscível nesta instância." (fl. 1101)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50775610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:18
Código de Controle do Documento: 89ae29ef-a4d0-4adb-8ca8-0503f6dc123c

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Tal como consignado na decisão monocrática, ora agravada, não
há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 (CPC/2015) quando o órgão julgador, de forma clara e coerente,
externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
recorrido.
Com efeito, verifica-se que o Tribunal
motivou
a quo
adequadamente o julgado e solucionou a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese. Assim, a tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.689.834/RS, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe
; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.653.798/GO, rel.
10/9/2018
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no
3/3/2021
AREsp n. 753.635/SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.876.152/PR, rel.
1/7/2020
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
11/2/2021
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam significativos para a parte, mas que para o julgador são
irrelevantes. A propósito, nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.609.851
/RR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
;
14/8/2018
REsp n. 1.752.136/RN, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
; e EDcl no REsp n. 1.798.895/SP, rel. Ministro Herman
1/12/2020
Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
5/5/2020
Documento eletrônico VDA50775610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:18
Código de Controle do Documento: 89ae29ef-a4d0-4adb-8ca8-0503f6dc123c

No que diz respeito à tese da agravante de que, sendo a advocacia
classificada como atividade de baixo risco, não se exige qualquer ato de
liberação para o exercício e continuidade da atividade, o que afasta a
incidência da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento - TLLF,
por inexistência de fato gerador, evidencia-se que a tutela jurisdicional
foi prestada pelo acórdão recorrido com fundamento no Código
Tributário do Município de Tubarão (Lei Complementar n. 27/2002),
assim como na Lei Complementar Municipal n. 198/2018, razão pela
qual o recurso especial não deve ser conhecido nesta Corte Superior, por
demandar interpretação de normativo estranho à legislação federal.
Aplica-se ao caso a Súmula n. 280/STF.
Nesse sentido, vejamos o que está consignado no acórdão recorrido
(fls. 872/874):

"A Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) estabeleceu que
atividades econômicas de baixo risco não precisam mais de alvará para
funcionar:
[...]
A Resolução CGSIM n. 51/2019, que "Versa sobre a definição de baixo
risco para os fins da Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019", no
Anexo I, prevê "Serviços advocatícios (Código CNAE 6911701)" como
atividade econômica de baixo risco.
O art. 266 do Código Tributário do Município de Tubarão (Lei
Complementar n. 27/2002) prevê a cobrança da taxa em razão da
fiscalização das atividades:
[...]
E a Lei Complementar Municipal (LCM) n. 198/2018 prescreve:
[...]
Como visto, o art. 6o da Lei Complementar Municipal n. 198/2018,
expressou claramente que a "Licença de Localização e Funcionamento"
é dispensada para as atividades de baixo risco.
Entretanto, o § 2o do art. 12 da LCM n. 198/2018 determina que as
atividades de baixo risco estarão sujeitas à fiscalização posterior.
Aliás, o Decreto Municipal n. 5.754/2021 também não exige licença
prévia, mas não desobriga do pagamento da taxa de polícia:
[...]
Assim, acertado o entendimento adotado na sentença de que não se faz
necessária a prévia licença como condição para o exercício da
advocacia, mas não há dispensa do pagamento da taxa diante da
fiscalização das atividades que ocorre posteriormente, em razão do
poder de polícia, de modo que não há falar em ausência de fato gerador."

Documento eletrônico VDA50775610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:18
Código de Controle do Documento: 89ae29ef-a4d0-4adb-8ca8-0503f6dc123c

No que diz respeito à referibilidade inerente às taxas, destaca-se do
julgamento dos aclaratórios (fls. 911/912):

3. E tangente à tese de que o acórdão foi omissão no que diz respeito à
referibilidade inerente às taxas, de fato essa matéria não foi apreciada.
Contudo, sem razão ao recorrente.
Sobre o tema, esta Corte de Justiça já se pronunciou "não sendo possível
ao Poder Judiciário substituir a atividade tributária do Município para
impor a suavização da exação à míngua da lei tributária correspondente,
e também não pode obrigar o ente público a editar lei no sentido da
pretensão da Entidade de Classe, sob pena de violação aos Princípios da
(art. 2o da Constituição Federal) e da Legalidade
Separação dos Poderes
e da Isonomia Tributárias (arts. 37, inciso II, e 150, incisos I e II, da
Constituição Federal; e arts. 96 e 97, inciso II, do Código Tributário
Nacional). "Somente a lei pode estabelecer: [...] majoração ou redução
de tributos"."(TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5001832-
62.2023.8.24.0024, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime
Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 26-03-2024). (grifos no
original)
E também:
"No caso das atividade de baixo risco, não haveria
proporcionalidade na incidência de taxa em valor semelhante ao
exigido para fiscalização de atividades mais complexas.
Todavia, o tema não foi objeto da lei federal e, portanto, fica a
cargo do legislador municipal, em cada caso, individualizar a
cobrança para cada nível de atividade, se assim considerar
adequado.
A possibilidade de conferir um entendimento unificado à matéria
encontra óbice no sistema de repartição de competências
legislativas.
A controvérsia poderia ter sido sanada pela própria lei federal.
Todavia, não sendo esse o caso, não cabe ao Poder Judiciário
interferir na competência atribuída ao legislador municipal.
Seria ideal um tratamento igualitário da matéria pelos municípios,
mas isso demanda uma atuação fora dos portões do Judiciário,
pois é uma opção de cada ente disciplinar o tema segundo seus
(TJSC, Apelação
juízos de valor. Coisas do nosso sistema legal."
n. 5000658- 49.2023.8.24.0143, do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira
Câmara de Direito Público, j. 24-11-2023). (Grifos no original)
Logo, o recurso deve ser acolhido nesse tópico, a fim de reconhecer a
omissão, mas sem atribuição de efeitos infringentes."

Evidencia-se, quanto ao ponto, que a controvérsia foi dirimida com
fundamento constitucional, especificamente com base nos Princípios da
Documento eletrônico VDA50775610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:18
Código de Controle do Documento: 89ae29ef-a4d0-4adb-8ca8-0503f6dc123c

Separação dos Poderes, da Legalidade e da Isonomia Tributária, de
modo que o recurso especial se apresenta inviável quanto ao ponto, sob
pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao
Supremo Tribunal Federal.
Registra-se ainda que, segundo este Superior Tribunal de Justiça, o
exame dos arts. 77, 78 e 79 do Código Tributário Nacional (CTN), por
remeterem a preceito constitucional (art. 145 da Constituição Federal), é
vedado a esta Corte porque implicaria, de forma reflexa, verificar a
constitucionalidade dos regramentos e usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal (STF).
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. ARTS. 77, 78 E 79 DO CTN. REPRODUÇÃO DO
ART. 145 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
INAPLICABILIDADE.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
II - Segundo este Superior Tribunal de Justiça, o exame dos arts.
77, 78 e 79 do Código Tributário Nacional (CTN), por remeterem a
preceito constitucional (art. 145 da Constituição Federal), é vedado a
esta Corte porque implicaria, de forma reflexa, verificar a
constitucionalidade dos regramentos e usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal (STF). Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.184.083/RO,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.) (grifo meu)
5/5/2025
9/5/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
DO
STF.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
SÚMULA 280/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7
/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA50775610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:18
Código de Controle do Documento: 89ae29ef-a4d0-4adb-8ca8-0503f6dc123c

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial por incidência das Súmulas 7
/STJ e 284/STF, ausência de interesse recursal, divergência recursal não
comprovada e viés constitucional dado à matéria.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os
artigos 77, 78 e 79 do CTN reproduzem as regras previstas no artigo
145 da Constituição Federal, razão pela qual não é possível examinar
aqueles dispositivos infraconstitucionais pelo STJ, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. O acórdão recorrido julgou a controvérsia sob a ótica da legislação
local e Súmula vinculante do STF, razão pela qual a análise da questão
nesta seara recursal esbarra no óbice da Súmula 280/STF.
4. Evidente a falta de interesse recursal. Muito embora possa o STJ
atuar na revisão das verbas honorárias, a apreciação do quantitativo em
que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda enseja o
revolvimento de matéria eminentemente fática. Nesse sentido: "A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não
ser possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do
pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por
implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado
pela Súmula 7 do STJ". (AgInt no AREsp 969.868/MT, Rel. Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25.6.2020).
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.929.127/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifo meu)
21/2/2022
15/3/2022
Por fim, segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do
recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da
Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo
legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt
nos EDcl no AREsp 2.417.127/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.550.618/MG,
18/4/2024
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina
11/4/2024
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp
14/12/2023
2.295.866/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
.
13/9/2023

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50775610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:18
Código de Controle do Documento: 89ae29ef-a4d0-4adb-8ca8-0503f6dc123c

Documento eletrônico VDA50775610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:18
Código de Controle do Documento: 89ae29ef-a4d0-4adb-8ca8-0503f6dc123c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.212.829 / SC
Número Registro: 2025/0168310-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50045784120238240075
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: CYNTHIA DA ROSA MELIM - SC013056
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA - SC028158
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE TUBARAO
PROCURADORA : LAYLA DA SILVA PERITO VOLPATO - SC020364
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: CYNTHIA DA ROSA MELIM - SC013056
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA - SC028158
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TUBARAO
PROCURADORA : LAYLA DA SILVA PERITO VOLPATO - SC020364
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51382484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: f97fb3b5-ef68-4543-b461-62d3743837f2

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: f97fb3b5-ef68-4543-b461-62d3743837f2